Tribunal: CARF
Processo: 15504.011784/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011784/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011784/2010-88
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011784/2010-88

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento, mediante a qual é exigido
do contribuinte acima identificado, crédito tributário relativo à multa por atraso na
entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF Mensal
referente à março/2010, no valor de R$ 74.469,48.
Ciente do lançamento o contribuinte ingressou com impugnação (fl. 2/9) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que:
a) a impugnante não deve se submeter ao seu cumprimento em razão da imunidade
tributária recíproca;
b) inexiste base de cálculo, já que a impugnante encontra-se exonerada do recolhimento
do Pasep, em virtude de decisão judicial;
c) ocorreu a denúncia espontânea, já que regularizou sua entrega antes da adoção de
qualquer medida por parte da Administração Fazendária Federal, conforme art. 138 do
CTN;
d) a contribuição devida não pode jamais servir de parâmetro de base de cálculo por
manifesta afronta aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade;
e) embora o art. 113, §2° do CTN prevê que a obrigação acessória decorre da legislação
tributária, não pode por instrução normativa da Secretaria da Receita Federal exigir de
um ente federativo outra obrigação que não a prevista em lei. Que a LC n° 8/1970 não
instituiu tal obrigação acessória.
Requer por fim, que seja conhecida e provida a impugnação, determinando o
cancelamento do lançamento consubstanciado na notificação em questão.

Em 30/01/2014, a DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
ENTES
FEDERATIVOS.
INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A imunidade recíproca, fundamentada no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
veda aos entes federativos instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros, não albergando as obrigações tributárias acessórias.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. BASE DE CÁLCULO.
No caso da DCTF, uma vez não observado o prazo definido na legislação para a
entrega, a multa decorrente do atraso incide sobre o montante dos tributos e
contribuições informados em tal declaração, ainda que integralmente pago, pois a
obrigação acessória tem como fato gerador situação que, na forma da legislação
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
O instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a DCTF; porquanto as responsabilidades
acessórias autônomas, não estão alcançadas pelo art. 138 do CTN.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011784/2010-88

INCONSTITUCIONALIDADE.
VIA
ADMINISTRATIVA.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade definidos pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade
essa prerrogativa, cabendo à autoridade administrativa tão-somente velar pelo fiel
cumprimento da legislação.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A multa pela entrega intempestiva da Declaração DCTF tem respaldo em lei, além de
disciplinada em Instrução Normativa, cuja competência o legislador atribuiu à
Secretaria da Receita do Brasil, para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi intimado da decisão em 21/02/2014, consoante Aviso de
Recebimento constante dos autos, e como não apresentou recurso voluntário em 30 dias, foi
lavrado Termo de perempção e iniciado procedimento de cobrança amigável.
Ato seguido, é interposto recurso voluntário pela recorrente supra mencionada
em 22/04/2014, consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual defende a
tempestividade do recurso, pois a ciência do acórdão realizada não seria válida, uma vez que não
teria endereço correto (juntou tela de sistema de computador “Contribuinte PJ – Consulta
Estabelecimentos por CNPJ” – em que consta o endereço da recorrente); ainda em preliminar,
alega nulidade da decisão recorrida, por incompetência territorial da DRJ, e nulidade da
autuação, por ofensa ao princípio da isonomia entre os entes federados; no mérito, reprisou parte
das alegações ofertadas na impugnação (imunidade recíproca e impossibilidade de exigência de
obrigação acessória entre os entes federados), ao tempo que criticava as razões de decidir do
acórdão guerreado.
Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para cancelar o
débito fiscal ou, sucessivamente, seja cassada a decisão de primeira instância.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

Conforme relatado anteriormente, a recorrente defende a tempestividade do
recurso, porque a ciência realizada em 21/02/2014 não seria válida, uma vez que não teria
endereço correto (juntou tela de sistema de computador “Contribuinte PJ – Consulta
Estabelecimentos por CNPJ” – em que consta o endereço da recorrente). Com isso, o recurso
voluntário apresentado espontaneamente em 22/04/2014 seria tempestivo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.011784/2010-88

Ao meu sentir, a alegação da recorrente não merece acolhida, porque o
endereço constante do Aviso de Recebimento constante dos autos, em que a data de
recebimento é 21/02/2014, é o mesmo da tela de sistema de computador “Contribuinte PJ –
Consulta Estabelecimentos por CNPJ”, juntada aos autos pela recorrente para tentar
comprovar o erro de endereçamento: Av. Afonso Pena, 1212 sl 318 – Centro – BH – MG.
Nessa moldura, o recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolizado
em 22/04/2014, sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de
admissibilidade do referido recurso.
Todavia, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 25/03/2014,
quinta-feira, considerando que o contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 21/02/2014,
sexta-feira, conforme Aviso de Recebimento constante dos autos. A planilha abaixo demonstra a
cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
21/02/2014 (sexta-feira)
24/02/2014 (segunda-feira)
25/03/2014 (terça-feira)
22/04/2014 (terça-feira)

Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 21/02/2014, e somente apresentou recurso voluntário em 22/04/2014,
depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, conclui-se pela
intempestividade do referido recurso.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital